Tribunal: TJMT
Processo: 1037766-21.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037766-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (RECORRENTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR POR 10 (DEZ) SESSÕES DE RPG – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148264152, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a reparar danos materiais, no valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação e correção monetária (IGP-M/FGV) contados a partir da data do efetivo desembolso.

Ainda, condenou a reclamada a reparar danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Que não procedeu o reembolso, porque o autor solicitou mas não indicou conta para recebimento dos valores;

2.

Inexistência de relação de consumo;

3.

Inexistência de dano material;

4.

Inexistência de dano moral;

5.

Que não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é usuário dos serviços médicos, hospitalares e diagnósticos prestados pela reclamada Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, Código n.º 0 056 828300257500 5.

Alega que ao consultar o seu médico, o Dr. Alex Silva Santiago Lopes – CRM 4.785, este lavrou, aos 15/02/2022, o pedido de 10 (dez) sessões de RPG, para o tratamento de “Cervicalgia miofascial e contratura muscular paravertebral protusão discal C4-C5, C5-C6”, sob o fundamento de que o Reclamante “Necessita reeducação postural, tração vertebral, alongamento muscular, estabilização muscular paravertebral, bíceps, tríceps, liberação miofascial reeducação postural”, consoante aos termos do pedido. (id. 148263681).

Aduz que fez o tratamento recomendado, pelo qual desembolsou a importância de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme notas fiscais números 3978 (R$ 300,00 – trezentos reais) e 3982 (R$ 2.000,00 – dois mil reais), emitidas aos 14/03/2022 e 17/03/2022, respectivamente. (id. 148263682).

Sustenta que ao entrar em contato com a reclamada para solicitar o reembolso desses valores, foi informado pela atendente que eles não iriam reembolsar o ora reclamante, sob o pretexto de que o convênio não cobriria esse tipo de tratamento: RPG. (Protocolo de atendimento n.º 34208420220412105645, de 12/04/2022.)

A reclamada, em sede de contestação, informa que o autor solicitou o reembolso, contudo não indicou conta para receber os valores, inexistindo o dever de indenizar. Contudo, a reclamada juntou aos autos resposta de solicitação de reembolso realizada em 23/08/2021, que não se refere ao pedido objeto da presente demanda.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a reparar danos materiais, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação e correção monetária (IGP-M/FGV) contados a partir da data do efetivo desembolso.

Ainda, condenou a reclamada a reparar danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)No presente caso, verifica-se que a parte Reclamante é beneficiária dos serviços da Reclamada, e quando do atendimento solicitado não existiam débitos ou qualquer outro óbice à devida prestação dos serviços contratados.

Deste modo, deveria a Reclamada fornecer rede credenciada para atendimento da parte Reclamante, o que não restou comprovado nos autos, vez que a Reclamada não junta qualquer comprovação de existência de profissionais credenciados em seu plano de saúde até a data da realização do atendimento.

Assim, pelo teor das provas dos autos, é de fácil dicção que a parte consumidora buscou atendimento médico na rede credenciada, não encontrando qualquer profissional disponível, tendo que buscar atendimento médico na rede particular, para ver reembolsado os valores futuramente, o que não ocorreu.

No caso em tela, verifica-se que a Reclamada não nega que recusou a cobertura do tratamento, que impôs à parte consumidora prejuízos na relação de consumo, fazendo com que esta tivesse de arcar com os gastos do atendimento médico solicitado.

Igualmente
se faz ilícita a negativa de reembolso integral dos valores suportados pelo consumidor, incorrendo em falha na prestação dos serviços,
nos moldes do art. 14 do CDC, maculado pela recusa injustificada da Reclamada.

(...)

Quanto aos danos morais,
resta evidente que a situação vivenciada pela parte consumidora extrapola, em muito, as situações tidas como mero dissabor, devendo a parte ser reparada moralmente pelos prejuízos suportados.

Ainda mais que a parte consumidora buscou por solucionar o deslinde pela via administrativa, sem êxito.
(...)
(grifei)

In casu
, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, a demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor despendido pela parte autora, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
, conforme notas fiscais anexadas no id. 148263682.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação dos serviços das reclamadas,
consistente na negativa de cobertura das sessões de RPG e posterior indeferimento do pedido de ressarcimento do valor pago pelo consumidor para o seu custeio, sendo que o mesmo buscou solução administrativa sem êxito
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE PRÓSTATA. RECUSA INDEVIDA DO MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO. DANO MORAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa indevida/injustificada de cobertura pelo plano de saúde para procedimento prescrito pelo médico do usuário, tal como no presente caso, enseja a reparação por danos morais
. 2. O valor da condenação por danos morais respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cabendo a intervenção desta Corte quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre na hipótese. 3. A revisão do julgado, como pretende a recorrente, afigura-se inviável por este STJ, uma vez que demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, providência obstada pelo enunciado da Sumula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1231069/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a titulo de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022